Tribunal: TJMT
Processo: 1007338-82.2024.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007338-82.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSEFINA CORREA DA SILVA - CPF: 474.419.091-04 (RECORRENTE), CAROLLINE TOCASHIKI DA COSTA - CPF: 048.192.391-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL INOCORRENTE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e de condenação em danos morais, com fundamento na prescrição de dívida de R$ 1.840,21, vencida em 2014, cuja cobrança a parte recorrente alegou ser indevida e geradora de transtornos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a pretensão de cobrança do débito encontra-se prescrita, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil;
(ii) definir se a cobrança da dívida prescrita, desacompanhada de medidas mais gravosas, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pretensão de cobrança do débito está prescrita, uma vez que o vencimento ocorreu em 2014 e não há nos autos prova de interrupção válida da prescrição, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

4.

A cobrança de dívida prescrita, sem inscrição em cadastros restritivos de crédito ou outras medidas mais gravosas, não configura abalo significativo à honra ou à dignidade da parte recorrente, sendo insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

5.

A ausência de comprovação de tentativa de resolução administrativa por meio de órgãos como o PROCON reforça a inexistência de violação a direitos da personalidade e confirma o caráter de mero dissabor do evento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido para declarar a inexigibilidade do débito de R$ 1.840,21, reconhecendo-se a prescrição.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1007338-82.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Josefina Correa da Silva

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/12/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente sustenta que foi surpreendida por cobrança de débito de R$ 1.840,21, vencido em 2014, e que a cobrança está prescrita. Alega ainda que tal cobrança causou-lhe transtornos significativos, configurando dano moral.

Pois bem. Nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em cinco anos.

O débito em questão remonta a 2014, e não há nos autos demonstração de qualquer interrupção da prescrição por ato jurídico válido.

Assim, verifica-se que a pretensão de cobrança por parte da recorrida está claramente prescrita.

Logo, o pedido de declaração de inexigibilidade do débito deve ser acolhido.

Ademais, apesar de a cobrança estar prescrita, não se verifica nos autos que tal conduta tenha resultado em abalo significativo à honra ou dignidade da recorrente. A mera cobrança de débito, ainda que indevida, desacompanhada de medidas mais gravosas, como inscrição em cadastros restritivos de crédito ou interrupção de serviços essenciais, não configura, por si só, dano moral indenizável.

Registro também que a autora sequer formalizou reclamação administrativa no PROCON ou citou números de protocolo, o que reforça o caráter de mero dissabor do evento.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU–LHE PARCIAL PROVIMENTO
para declarar a inexigibilidade do débito questionado, no valor de R$ 1.840,21, em razão da prescrição. Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024